Tribunal: TCU
Processo: 010.267/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor do Sr. Álan Goncalves Barbosa, ex-Prefeito Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO, em razão da execução parcial e consequente frustração dos objetivos do Termo de Compromisso TC/PAC 0295/2007, que tinha por finalidade a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor do Sr. Álan Gonçalves Barbosa, ex-Prefeito Municipal de Alto Paraíso de Goiás/GO, em razão da execução parcial e consequente frustração dos objetivos do Termo de Compromisso TC/PAC 0295/2007, que tinha por finalidade a execução de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Município de Alto Paraíso de Goiás e excluí-lo da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Álan Gonçalves Barbosa e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em reais) DÉBITO/CRÉDITO 31/12/2008 284.080,60 Débito 12/12/2009 568.161,20 Débito 10/09/2010 568.161,20 Débito 23/05/2011 6.945,44 Crédito 9.3. aplicar a Álan Gonçalves Barbosa multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão ao responsável, à Fundação Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.